Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707408-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER MENDES RIBEIRO IMPETRANTE: DOMINGOS DANYLO SILVA PASSOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de WAGNER MENDES RIBEIRO, em que afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal advindo de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, embora tenha deferido a autorização para trabalho externo, deixou de apreciar o pedido de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, determinando, ainda, a expedição de mandado de prisão do reeducando a fim de iniciar a execução da pena imposta (ID 69309903). O pleito liminar, voltado à determinação da imediata liberação do paciente, mediante monitoração eletrônica, restou indeferido ao ID 69354566. Informações prestadas ao ID 69513316. Parecer da Procuradoria de Justiça ao ID 69558742, em que se manifesta “no sentido de que seja julgado, monocraticamente, prejudicado o pedido, por perda de seu objeto quanto ao pedido de liberdade (CPP, art. 659, c/c art. 89, inc. III, do RITJDFT), havendo supressão de instância quanto ao pedido alternativo.” É o relatório. DECIDO. Como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, o pedido de concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico em favor do paciente pende de apreciação pela autoridade impetrada, de modo que a sua análise diretamente por este Tribunal acarretaria indevida supressão de instância. Destarte, segundo o andamento do processo de execução (SEEU 0411710-32.2023.8.07.0015), os autos foram encaminhados ao Ministério Público no dia 10/03/2025 (mov. 273) para manifestação acerca do aludido pleito, conforme determinado na decisão de mov. 270.1. Outrossim, nos termos do parecer ministerial, constata-se a perda superveniente do objeto diante da prolação de nova decisão pela autoridade impetrada que acolheu os embargos de declaração opostos pelo sentenciado e revogou a decisão objeto da presente insurgência, determinando, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por oportuno, confiram-se excertos das informações prestadas pelo Juízo das Execuções (ID 69513316): (...) A respeito do objeto de discussão do presente writ, informo que, aos 28/02/2025, este Juízo acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, revogou a decisão de deferimento do trabalho externo via proposta particular com expedição de mandado de prisão proferida em 21/02/2025, e determinou a expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado, para posterior análise do pedido de prisão domiciliar via monitoração eletrônica e do trabalho externo via proposta particular de emprego. O sentenciado está recolhido na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO e, até o momento, não há notícias nos autos, acerca da sua soltura (mov. 263.1). Por fim, informo a Vossa Excelência que, para iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto no Distrito Federal, em cumprimento ao (sic) termos da LEP, ainda que deferida a autorização ao trabalho externo via proposta particular de emprego, é necessária a prévia expedição do mandado de prisão em desfavor do sentenciado, para o seu recolhimento ao estabelecimento prisional ao final da jornada de trabalho. (...) Em consulta aos autos de origem, denota-se que a nova decisão mencionada foi proferida em 28/02/2025 (mov. 257.1). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos do writ quanto ao referido pedido, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INADMITO a impetração quanto ao pedido de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, e em relação ao pedido de soltura do paciente, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora